Tribunal: TJES
Processo: 5003717-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003717-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO DUTRA DA SILVA

COATOR: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003717-62.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
PACIENTE: BRUNO DUTRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795
Advogado do(a) IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IÚNA - ES

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com base nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Alega-se ausência de fundamentação concreta, violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, e defende-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente, à luz do art. 312 do CPP, diante das circunstâncias do flagrante e das condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

A prisão foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (96g de maconha), presença de petrechos para o tráfico, participação de coautor, estufa para cultivo de entorpecente e balança de precisão, o que revela risco à ordem pública.

A decisão está suficientemente fundamentada, e a via estreita do habeas corpus não se presta à valoração aprofundada de provas.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão cautelar, se presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é cabível quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, ainda que o paciente possua condições subjetivas favoráveis. 2. A existência de estufa para cultivo de entorpecentes, balança de precisão e participação conjunta de agentes indicam gravidade concreta da conduta.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003717-62.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
PACIENTE: BRUNO DUTRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795
Advogado do(a) IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IÚNA - ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO DUTRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna – ES, nos autos do processo n.º 0000036-85.2025.8.08.0028, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com base nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/06, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

O impetrante argumenta que a decisão carece de fundamentação concreta, violando os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, pois o paciente é primário, possui residência fixa e não há prova efetiva de que a substância apreendida estivesse destinada à comercialização. Defende que a manutenção da prisão se baseia apenas na gravidade abstrata do delito, o que não atende aos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar.

Ressalta, ainda, que não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e que a medida extrema não se justifica, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Postula, assim, a concessão de liminar para a imediata soltura do paciente, ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

O pedido liminar foi indeferido (ID 12805392) pela E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo. Informações da autoridade coatora (ID 13143482). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13164200) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Compulsando os autos,
entendo que não assiste razão ao impetrante
.
Diante da ausência de novos fatos, peço
venia
aos Eminentes Pares para transcrever a decisão proferida pela

E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo:

“
(...
) A equipe da Força Tática recebeu diversas denúncias anônimas informando que
Marcelo Souza Victoriano, co-denunciado,
praticava tráfico de drogas via WhatsApp e mantinha uma estufa de cultivo de maconha em um galpão em sua residência, enquanto
Bruno Dutra da Silva, ora paciente,
realizava as entregas dos entorpecentes. Diante dessas informações, no dia 31.01.2025, o Serviço Reservado do 14º BPM realizou diligências e constatou o
Marcelo Souza Victoriano
entregando um objeto semelhante à maconha para o paciente, que seguiu de motocicleta até um posto de gasolina às margens da BR-262.

O paciente foi abordado no local e, durante a busca pessoal, foi encontrado em seu moletom um pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente
96g
. Em razão do flagrante, a equipe dirigiu-se à residência de Marcelo, onde ele foi localizado na varanda. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado em sua posse, uma busca no galpão resultou na apreensão de
02 pés de cannabis sativa, 108g de maconha, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de entorpecentes, material para embalo e cédulas cenográficas
. No quarto de Marcelo, foi localizada
uma munição calibre .32 e outra balança de precisão
.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Marcelo e Bruno, ora paciente, sendo ambos conduzidos à
11ª Delegacia de Venda Nova do Imigrante
. O material apreendido foi devidamente lacrado e encaminhado à autoridade competente para as providências cabíveis.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Em relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, revelada pela quantidade de substâncias entorpecentes, petrechos para o tráfico (balança de precisão e material para embalo), prática do delito com apoio de outro agente, indicando possível crime de associação para tráfico. Não bastasse, fora encontrada na residência de Marcelo uma estufa para cultivo de mudas de maconha, o que ressalta a gravidade em concreto da conduta delitiva.

Por fim, registro que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorre na hipótese.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
INDEFIRO A LIMINAR,
resguardando-me na possibilidade de rever o entendimento por ocasião do mérito.
”

Deste modo, como bem ponderado pela Douta Procuradora de Justiça, Drª. Edwiges Dias, diante das peculiaridades do caso em testilha, em especial a quantidade de droga apreendida e os petrechos para o tráfico e a estufa para cultivo de muda de maconha, não se mostra razoável a soltura do paciente, ou mesmo a substituição por outras medidas cautelares.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a decisão liminar e DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)